Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1003216-03.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE(S): DR. FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI
PACIENTE(S): JEFERSSON CRUZ BRITO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEFERSSON CRUZ BRITO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1002052-55.2022.8.11.0015), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça - art. 147 do CP - (ID 119315980).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante seria ilegal porque “as supostas ameaças teriam sido proferidas no dia anterior”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, “possui bons antecedentes e endereço certo”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 119315977), com documentos (IDs 119315980/119315982).
Relatos.
Em 18.2.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Quanto à necessidade de conversão da prisão flagrancial em preventiva, faz-se crível o acolhimento do pleito ministerial, bem como da representação da autoridade policial no ID 76587614, pois o autuado Jefersson Cruz Brito encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso III do artigo 313 do CPP, tendo em vista que o delito de ameaça narrado no APF ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340/06) e, ainda, pelas circunstâncias fáticas observadas, não obstante o deferimento de medidas protetivas nesta data, a medida extrema de segregação, por ora, faz-se necessária para garantir a execução de tais cautelares e, assim, assegurar a vida e integridade física e psicológica da vítima.
Especificamente quanto às hipóteses previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista tratar-se de situação de reiteração criminosa, tendo em vista que o autuado foi preso no dia 05.02.2022, ou seja, 13 dias atrás, tendo como vítima a mesma deste feito (PJE n. 1001300-83.2022.8.11.0015).
Naquela ocasião, fora-lhe concedida a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de não cometer novo crime, tendo sido tal condição para sua liberdade violada por ele, ao ameaçar sua ex-convivente na data de ontem. [...]
Como dito acima, a prisão processual faz-se necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, pois o autuado praticou os fatos narrados neste APF em descumprimento às medidas cautelares diversas da prisão fixadas nos autos n. 1001300-83.2022.8.11.0015 (decisão no ID 75070987 dos referidos autos), nos termos do artigo 312, §1°, do Código de Processo Penal. [...]
Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como pelo fato de ter praticado o crime narrado nos autos em descumprimento às cautelares impostas nos autos 1001300-83.2022.8.11.0015 e, ainda, diante de todo o contexto de reiteração criminosa praticada contra a mesma vítima deste APF, o que desaconselha sua colocação em liberdade neste momento, havendo risco de violência potencialmente letal.
Posto isso, pelos fundamentos acima, converto a prisão flagrancial de Jefersson Cruz Brito em prisão preventiva.” (Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito - ID 119315980).
Pois bem.
A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal, in verbis:
“[...] esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.” (STJ, AgRg no HC no 608.468/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021)
“Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com a conversão desta em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação flagrancial, conforme reiterada jurisprudência do STJ.” (HC N.U 1023330-94.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 30.1.2022)
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica de Karlita da Silva Alves, ao considerar que o paciente foi preso em flagrante, por ameaça, 13 (treze) dias depois de agredir fisicamente a mesma vítima [5.2.2022].
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).
Todavia, o próprio juiz da causa, zelosamente, assegurou a integridade física e psicológica da vítima ao deferir as medidas protetivas, dentre as quais “não se aproximar da requerente (distância mínima 100 metros), não lhe telefonar, não lhe mandar recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp, etc)” e “não ir à residência da requerente e ao seu local de trabalho” (PJe 1o grau N.U 1002054-25.2022.8.11.0015).
Noutro giro, o paciente é primário (http://siap.tjmt.jus.br e pje2.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa [“Rua das Cerejeiras, no 874, Bairro Jardim Botânico - Sinop/MT”] e trabalho lícito em “serviços gerais” na empresa Pirâmide Imóveis (ID 119315980), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [um a seis meses - ameaça] a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular ou plantonista para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista